Tribunal: TJPA
Processo: 0011826-65.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011826-65.2017.8.14.0065

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSCIENE OLIVEIRA BARBOSA, WANDERLEY JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, posteriormente mantida em embargos de declaração. O exequente sustenta ausência de inércia, nulidade por falta de intimação prévia e incorreta definição do termo inicial do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou configurada a inércia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente; (ii) saber se era necessária prévia intimação específica do credor antes da decretação da prescrição; (iii) saber qual o termo inicial do prazo prescricional à luz do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos arts. 921, §§1º e 4º, e 924, V, do CPC, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão sem manifestação útil do exequente, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente.

4. A devolução de carta precatória por ausência de recolhimento de custas e a ausência de providências eficazes para viabilizar a citação evidenciam desídia do exequente, não se caracterizando impulso processual apto a afastar a prescrição.

5. Consta dos autos intimação prévia da parte exequente para manifestação acerca da prescrição, com efetivo exercício do contraditório, inexistindo nulidade.

6. Inaplicável o art. 1.056 do CPC, por se tratar de execução ajuizada sob a vigência do CPC/2015, devendo o termo inicial observar o art. 921, §4º, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o prazo de suspensão previsto no art. 921 do CPC, o exequente permanece sem promover atos eficazes ao regular prosseguimento da execução. 2. A prévia intimação do credor para se manifestar sobre a prescrição supre a exigência do contraditório, afastando alegação de nulidade. 3. Proposta a execução sob a vigência do CPC/2015, inaplicável a regra de transição do art. 1.056, devendo o termo inicial observar o art. 921, §4º.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, §§1º e 4º; 924, V; 1.026, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.09.2018 (Temas 566 a 571).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE XINGUARA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0011826-65.2017.8.14.0065

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: JOSCIENE OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: WANDERLEY JOSE DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara
, que julgou extinto com resolução do mérito, por prescrição, AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pela apelante em desfavor de
JOSCIENE OLIVEIRA BARBOSA
e
WANDERLEY JOSE DA SILVA
, ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 32718524)
:

“SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Tratam os autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL formulada por BANCO DO BRASIL SA, por intermédio de advogado constituído, em face de JOSCIENE OLIVEIRA BARBOSA e WANDERLEY JOSE DA SILVA, partes qualificadas nos autos.

Proferida sentença declarando a prescrição intercorrente (ID 157035056).

O exequente opôs embargos de declaração (ID 157695967).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento e decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração com a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, mediante petição direcionada ao juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, não se sujeitando a preparo.

No caso sob testilha, os embargos são tempestivos e estão presentes os demais pressupostos para sua admissibilidade, razão pela qual deles CONHEÇO.

De outro lado, quanto à matéria de fundo, não verifico incorreção na sentença recorrida. Explico.

Ao que se tem, a insurgência do embargante cinge-se à ocorrência de inobservância ao regramento legal para prolação da sentença e por conseguinte pretende a anulação da sentença (ID 157695967).

Ocorre que, da leitura da sentença recorrida, é possível notar que o juízo sentenciante não se imiscuiu em julgar os temas debatidos na ação, tampouco incorreu em omissão, contradição ou erro material ao fundamentar sua decisão. As questões levantadas pela embargante encontram-se referenciadas na sentença, a qual, ao dirimir o cerne da controvérsia, extinguiu o feito com resolução do mérito pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Com efeito, quer-se rediscutir o entendimento adotado pelo julgador, o que ressai do espectro de abrangência dos aclaratórios, que não servem para reabrir o debate sobre o mérito.

Caso se busque solução diversa, deverá o embargante lançar mão de remédio recursal próprio, não se prestando os embargos à revisitação de teses meritórias.

3. DISPOSITIVO

3.1 Com esteio no art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso, por inexistirem os vícios apontados na decisão recorrida.

3.1.1 Permaneçam incólumes os demais termos da sentença.

3.2 Intimem-se as partes, via sistema eletrônico e DJE.

3.3 Interposto recurso, ainda em secretaria, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao 2º Grau, independentemente do juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, §3º).

3.4 Passado o prazo recursal sem nova insurgência, certifique-se o trânsito em julgado.

3.5 Em seguida, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo Provimento n. 011/2009, que essa decisão sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias, caso necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Local e data registrados no sistema.

HAENDEL MOREIRA RAMOS

Juiz de Direito

Respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA

(Documento assinado eletronicamente)”.

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de apelação
(ID 32718526)
sustentando que a sentença extintiva deve ser reformada, ao argumento de que não houve inércia do exequente, mas sucessivas diligências voltadas à localização dos executados e de bens passíveis de constrição, circunstância que afastaria a prescrição intercorrente, requerendo o prosseguimento da execução.

Ausência de contrarrazões, nos autos.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente, à luz da alegada ausência de inércia do exequente, bem como à necessidade de prévia intimação do credor e à definição do termo inicial do prazo prescricional.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a execução foi ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de JOSCIENE OLIVEIRA BARBOSA e WANDERLEY JOSE DA SILVA, tendo sido proferida sentença de extinção com resolução do mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, posteriormente mantida por ocasião do julgamento dos embargos de declaração
(ID 157035056 e ID 32718524).

Inicialmente, cumpre destacar que o regime jurídico da prescrição intercorrente nas execuções encontra-se disciplinado, no âmbito do Código de Processo Civil de 2015, notadamente nos arts. 921 e 924, V, cujo teor deve ser interpretado em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial aquela firmada no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571).

Dispõe o art. 921, §4º, do CPC que, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão do processo sem manifestação útil do exequente, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente. De igual modo, o art. 924, V, do CPC estabelece que a execução será extinta quando configurada tal modalidade prescricional.

No caso concreto, observa-se que houve tentativa de citação e impulso inicial do feito, contudo, a partir de determinado momento processual,
restou evidenciada a ausência de atos eficazes por parte da exequente aptos a promover o regular andamento da execução
.

Conforme consignado na sentença originária (ID 157035056),
houve devolução de carta precatória por ausência de recolhimento de custas, bem como nova tentativa frustrada pelo mesmo motivo, circunstâncias que evidenciam a inércia do credor em adotar providências que lhe incumbiam diretamente, notadamente quanto à viabilização dos atos citatórios
.

Nesse contexto, não se pode acolher a alegação recursal de inexistência de desídia, porquanto o ônus de impulsionar a execução, especialmente no que concerne à prática de atos que dependem de iniciativa da parte, incumbe ao exequente, não sendo possível transferir integralmente ao Poder Judiciário a responsabilidade pela paralisação do feito.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a prescrição intercorrente se caracteriza justamente pela ausência de providências eficazes do credor no curso do processo, sendo irrelevante a mera prática de atos inócuos ou incapazes de impulsionar validamente a execução.

Acerca do assunto, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CAUSA INTERRUPTIVA - AUSÊNCIA - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - TRASCURSO DO LAPSO TEMPORAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA. - Nos termos do artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, conta-se o prazo de um ano para a suspensão do processo executório e, em seguida, inicia-se a contagem do prazo prescricional - Em sendo a decisão de suspensão meramente declaratória, a suspensão do processo executivo se dá de forma automática a partir da data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor ou da ausência de bens à penhora - Transcorrido o prazo de suspensão e decorrido o prazo prescricional trienal, sem êxito do credor na localização do devedor, restando infrutíferas todas as providências para sua citação, há que se reconhecer a prescrição intercorrente. V .V. APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - REQUISITOS LEGAIS - DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - A prescrição intercorrente se manifesta quando o Credor permanece inerte no processo, por tempo superior ao de prescrição do direito material vindicado - Ausentes os requisitos necessários à configuração da prescrição intercorrente, especialmente a prévia suspensão do feito e a desídia do Exequente, impõe-se a cassação da Sentença que declarou a ocorrência daquele fenômeno. (TJ-MG - AC: 50357048420178130024, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 02/08/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023)

No que tange à alegação de nulidade da sentença por ausência de prévia intimação do credor para manifestação acerca da prescrição intercorrente, melhor sorte não assiste à apelante.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, houve expressa intimação da parte exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição (ID 138192773), tendo esta apresentado manifestação nos autos (ID 138651163), oportunidade em que pôde exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

No tocante ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, também não prospera a tese recursal de aplicação do art. 1.056 do CPC.

Com efeito, o referido dispositivo estabelece regra de transição aplicável às execuções em curso à época da entrada em vigor do CPC/2015, especialmente aquelas já suspensas sob a égide do diploma processual anterior.

Entretanto, no caso dos autos, a execução foi proposta já sob a vigência do CPC/2015, não havendo falar em incidência da regra de transição, razão pela qual o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no art. 921, §4º, do CPC, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Assim, uma vez constatado que, após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, houve o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, seguido do prazo prescricional aplicável à espécie, sem a prática de atos úteis à satisfação do crédito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por fim, registre-se que a solução adotada pelo juízo a quo prestigia os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, evitando a perpetuação de execuções inertes no âmbito do Poder Judiciário.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença recorrida (ID 32718524), que deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026